Tribunal: TJSP
Processo: 2027209-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela cautelar antecedente, emendada para "ação de rito comum com pretensões declaratórias e condenatórias" – Decisão de origem que deferiu pedido de tutela de urgência postulado pelos autores para determinar que o réu deixe de praticar operações de forma isolada em nome das sociedades DF Trade e Dental Factory, sem a concordância expressa e assinatura do requerente, sob

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela cautelar antecedente, emendada para "ação de rito comum com pretensões declaratórias e condenatórias" – Decisão de origem que deferiu pedido de tutela de urgência postulado pelos autores para determinar que o réu deixe de praticar operações de forma isolada em nome das sociedades DF Trade e Dental Factory, sem a concordância expressa e assinatura do requerente, sob pena de multa por ato de descumprimento, bem como contra decisão que, em razão da venda do imóvel de matrícula no 27.093, determinou que os compradores depositassem o remanescente do preço da compra do imóvel em conta vinculada à demanda de origem, sob pena de se considerar ineficaz o pagamento caso não obedecida a ordem – Insurgência dos réus – Não acolhimento – Decisão agravada que se acha confortada por elementos probatórios que atestam, em tese, a prática de gestão temerária por parte do administrador da sociedade empresária DF Trade, em prejuízo e à revelia da sócia majoritária Dental Factory - Necessidade de realização de prova pericial, a propósito já requerida pelos autores, aqui agravados, para que se possa averiguar o efetivo ingresso nas sociedades dos recursos relativos aos empréstimos que o sócio Leonardo teria feito, bem assim a destinação dos recursos respectivos e daqueles referentes à alienação do imóvel de propriedade da sociedade DF Trade – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.